Tribunal: TJMT
Processo: 1001911-38.2024.8.11.0024
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001911-38.2024.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MONICA CRISTINA BALBINOT CARVALHO DO NASCIMENTO - CPF: 004.765.771-52 (RECORRENTE), ADRIANE DE LIMA MARTINS - CPF: 982.538.401-87 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1001911-38.2024.8.11.0024

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
MÔNICA CRISTINA BALBINOT CARVALHO DO NASCIMENTO

Recorrido:
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
30/04 a 04/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. SAQUES E COMPRAS NÃO RECONHECIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória fundada na realização de saques e compras não reconhecidos pela autora em sua conta bancária, totalizando R$ 4.837,00, apesar da imediata comunicação à instituição financeira e do registro de ocorrência policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelos prejuízos decorrentes de transações bancárias não reconhecidas pela consumidora; e (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para condenação em danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais guardam pertinência com a decisão recorrida.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

Demonstradas a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da consumidora, impõe-se a inversão do ônus da prova, conforme art. 6o, VIII, do CDC.

Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade das transações ou a ocorrência de excludente de responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

As instituições financeiras respondem por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ.

A ausência de prova da utilização regular do cartão ou de autorização da consumidora evidencia falha na prestação do serviço.

Inexistente demonstração de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, permanece a responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos suportados.

O dano material corresponde ao valor indevidamente subtraído da conta da autora.

O dano moral é configurado
in re ipsa
diante da falha na segurança do serviço, dos transtornos suportados e da ausência de solução administrativa eficaz.

O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo fixado de forma equitativa, conforme o método bifásico adotado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de transações bancárias fraudulentas, por configurarem fortuito interno.

2.

Compete ao banco comprovar a regularidade das operações impugnadas ou a existência de excludente de responsabilidade, sob pena de responder pelos prejuízos causados.

3.

A realização de saques e compras não reconhecidos pelo consumidor, aliada à falha na prestação do serviço e à ausência de solução administrativa, enseja reparação por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, VIII, e 14, §3o; CPC, art. 373, II; CC, art. 406, §1o; Lei no 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.152.541; TJMT, N.U 1007922-44.2024.8.11.0037; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.208724-5/001.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A recorrente pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 353409892, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em sede
recursal
, a recorrente alega:

1.

Relação de consumo;

2.

Responsabilidade objetiva, com base na teoria do risco do empreendimento;

3.

Inexistência de culpa exclusiva da vítima;

4.

Incompatibilidade geográfica irrefutável;

5.

Utilização indevida da senha, caracterizando falha de segurança;

6.

Falha na prestação do serviço;

7.

Omissão operacional;

8.

Violação às normas regulamentares do Banco Central e à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD);

9.

Movimentações atípicas;

10.

Inversão do ônus da prova;

11.

Danos materiais e obrigação de restituição;

12.

Dano moral
in re ipsa
.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em
contrarrazões
, o recorrido, preliminarmente, sustenta violação ao princípio da dialeticidade.

No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta da petição inicial, em 05/11/2024, a reclamante foi surpreendida com a realização de dois saques indevidos e quatro compras em sua conta mantida junto à empresa reclamada, que totalizaram o valor de
R$ 4.837,00 (quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais).

De imediato, entrou em contato com a reclamada e registrou a ocorrência sob o protocolo no 351248940, informando não reconhecer as transações realizadas em seu nome.

Esclareceu, ainda, não possuir qualquer relação com o suposto beneficiário dos saques, identificado como
Isaac Santana do Nascimento
, bem como que, no momento das transações, encontrava-se no Município de Chapada dos Guimarães, onde exerce a função de servidora pública, estando em sala de aula. Também registrou Boletim de Ocorrência no 1024/339095.

Afirma que, apesar da pronta comunicação, até o momento não houve solução administrativa efetiva nem a devolução dos valores indevidamente subtraídos.

De outro lado, o demandado nega a responsabilidade, sustentando que as compras foram realizadas mediante o uso do cartão físico da autora, afirmando ter adotado todos os procedimentos de segurança no cadastro, sem identificar irregularidades.

Alega, ainda, que cabe à parte autora resguardar seus dados e manter a posse de seu cartão, não podendo ser responsabilizado pelo evento danoso.

Pois bem, o ponto que define esta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, dispõe que o ônus da prova incumbe a parte reclamada quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, incisos I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Ademais, a Súmula 479 do STJ, dispõe que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, cabia à parte reclamada apresentar documentos que comprovassem a regularidade das transações impugnadas e que estas foram realizadas pela parte autora.
Contudo, tais provas não foram produzidas.

Importa ressaltar que a reclamante, desde a petição inicial, afirma de forma coerente e contínua que as movimentações financeiras foram realizadas sem seu consentimento ou conhecimento.

Por sua vez, a parte reclamada não logrou êxito em comprovar a regularidade das transações, tampouco demonstrar que foram efetivadas mediante o uso do cartão físico da autora ou por ela previamente autorizadas.

Em se tratando de relação de consumo, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, que somente se exime mediante a comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Não há, nos autos, qualquer elemento que evidencie conduta negligente da reclamante ou sua contribuição para a ocorrência da fraude.

Dessa forma, a parte ré não se desincumbiu do ônus de provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual permanece responsável pelos prejuízos causados.

Nesse sentido:

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL.
INVASÃO DE CONTA DIGITAL. TRANSFERÊNCIAS FRAUDULENTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. DEVER DE RESSARCIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos do artigo 14 do referido diploma legal.

2. As instituições financeiras respondem pelos danos causados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias, por se tratar de fortuito interno, conforme a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

3.
A recorrida não comprova a regularidade da transação contestada nem a adoção de medidas eficazes para garantir a segurança da conta digital da consumidora
, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

4. A restituição integral do valor transferido indevidamente é devida, uma vez comprovada a ocorrência da fraude e a falha na segurança dos serviços prestados.

5. O dano moral é configurado pela violação à segurança do consumidor e pela frustração gerada diante da negativa de solução por parte da instituição financeira, nos termos do artigo 944 do Código Civil.

6. IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações bancárias, por se tratar de fortuito interno
.

2. A falha na prestação de serviço bancário que permite a invasão de conta digital e a realização de transferências fraudulentas impõe o dever de restituição integral dos valores subtraídos.

3. O dano moral é configurado quando há violação à segurança do consumidor e frustração gerada pela resistência injustificada da instituição financeira em solucionar o problema.
(...) (TJMT – N.U 1007922-44.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025).

(grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
INVASÃO DE CONTA BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. HIGIDEZ DA TRANSAÇÃO. ÔNUS DO BANCO RÉU
. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RESTITUIÇÃO. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Nas demandas indenizatórias oriundas de transferências bancárias supostamente não autorizadas pelo correntista, descabe-se falar na existência de litisconsórcio passivo necessário entre a instituição financeira e o recebedor do crédito.

2. "A legitimidade para a causa, sendo tema relacionado com o mérito e uma das condições da ação, deve ser analisada com base na teoria da asserção" (STJ - AREsp no 925.422/SP).

3.
No caso em que o correntista alega que teve sua conta invadida por terceiro e que a realização de transferência via pix se deu fora de sua autorização, incumbe à instituição financeira comprovar a higidez da transação discutida, ou, no mínimo, a inexistência de falha de segurança, o que, todavia, não restou provado nos presentes autos
.

4. É prudente a adoção do índice disponibilizado pela Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal, que tem como termo inicial para os danos materiais a data do efetivo prejuízo financeiro suportado pelo requerente (Súmula no 43, do STJ).

5. Há dano moral quando a conta bancária do autor é invadida e são feitas transações financeiras em seu nome.

(TJMG – Apelação Cível

1.0000.24.208724-5/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/05/2024, publicação da súmula em 22/05/2024).

(grifei)

Ainda, a Súmula 34, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preleciona:

A Súmula 34:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

Logo, o demandado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, uma vez que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo reclamado,
decorrente de falha de segurança da instituição financeira recorrida, a qual possibilitou movimentações indevidas que resultaram em prejuízos e na indisponibilidade de valores em conta de titularidade da reclamante
.

Ressalte-se que
a autora buscou, inclusive, solução administrativa junto à parte recorrida (IDs 353409866 e 353409871), porém não obteve êxito.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(destaquei).

Cumpre salientar que é desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem resultar em enriquecimento indevido. Além disso, a indenização também cumpre sua função pedagógica.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e
julgar parcialmente procedente
a pretensão inicial, a fim de:

1)

Ratificar
a tutela (ID 353409878) e
determinar
o cancelamento das compras impugnadas nos autos, com a consequente exclusão dos valores indevidamente cobrados na conta da autora;

2)

Condenar
o reclamado à restituição do valor de
R$ 4.837,00 (quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais),
acrescido de correção monetária pelo IPCA, a partir do evento danoso, e de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil;

3)

Condenar
o recorrido ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
acrescido de correção monetária pelo IPCA, a partir desta data, e de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, conforme dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026